Tribunal: CARF
Processo: 13896.002548/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA PARA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não acarretam nulidade do auto de infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei, possui competência para tanto.
RMF. INDISPENSABILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA DE APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
O artigo 3o do Decreto no 3.724/2001 prevê que a RMF é indispensável nas hipóteses veiculadas pelo artigo 33 da Lei no 9.430/1996, que inclui a hipótese de embaraço à fiscalização caracterizado pela recusa injustificada de fornecimento de informações sobre movimentação financeira.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES DE FATO. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI.
Devem responder pelos créditos tributários, de forma solidária com a fiscalizada, os administradores de fato que atuaram, na época dos fatos jurídicos tributários, em infração à lei, com o fito de ocultar receitas das bases de cálculo dos tributos.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não houve desconsideração de ato jurídico por parte da autoridade fiscal. O que houve foi atribuição de responsabilidade tributária solidária aos administradores de fato que atuaram, na época dos fatos jurídicos tributários, em infração à lei.
DECADÊNCIA. DOLO. ARTIGO 173, I, CTN.
No caso, a fiscalização comprovou a conduta dolosa da contribuinte e dos responsáveis solidários no sentido de omitir receitas das bases de cálculo dos tributos. Desta forma, afasta-se a aplicação do prazo decadencial conforme o artigo 150, § 4o do CTN.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve ter como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido feito o lançamento, conforme previsão do artigo 173, I, do CTN.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 7o, §§ 1o E 2o, DO DECRETO No 70.235/72. AFASTAMENTO E REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE.
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 7o do Decreto no 70.235/72 tratam do afastamento e da reaquisição da espontaneidade da fiscalizada. Em apertada síntese, a norma determina que a espontaneidade é afastada com o início do procedimento fiscal, mas, caso a fiscalização permaneça inerte por mais de 60 (sessenta) dias, o fiscalizado recupera a espontaneidade para realizar atos como pagamentos e declarações relativos aos tributos objeto da fiscalização.
Não se trata de requisito de validade do lançamento de ofício e, portanto, eventual inercia da autoridade fiscal por mais de 60 dias não tem como consequente a nulidade do lançamento de ofício.
INSTRUÇÃO DO PROCESSO EM PAPEL. TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE VOLUMES. JUNTADA DE ATOS DE OFÍCIO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO.
A utilização de termos de abertura e encerramento, quando o processo administrativo fiscal ainda era veiculado em meio físico, era apenas uma forma de organizar volumes e anexos para melhor manuseio dos autos. Desta forma, no final da fiscalização, ao instruir o processo com os diversos documentos que tivessem sido produzidos e coletados durante o procedimento de ofício, a fiscalização procedia à organização dos autos em volumes. Por consequência, os termos de abertura e encerramento de volumes eram datados conforme o momento de formalização do processo.
No caso, a fiscalizada teve ciência de todos os atos de ofício durante o procedimento fiscal e os documentos foram autuados anteriormente ao lançamento de ofício, de forma a proporcionar o exercício pleno do direito de defesa.
Assim, não há qualquer vício no procedimento que dê azo à nulidade dos autos de infração.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002548/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.757 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
VIAÇÃO JARAGUÁ LTDA (CORRESPONSÁVEIS HENRIQUE
CONSTANTINO E RICARDO CONSTANTINO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
COMPETÊNCIA
PARA
O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais falhas em sua
emissão ou prorrogação não acarretam nulidade do auto de infração lavrado
por autoridade que, nos termos da Lei, possui competência para tanto.
RMF.
INDISPENSABILIDADE.
RECUSA
INJUSTIFICADA
DE
APRESENTAÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
O artigo 3o do Decreto no 3.724/2001 prevê que a RMF é indispensável nas
hipóteses veiculadas pelo artigo 33 da Lei no 9.430/1996, que inclui a hipótese
de embaraço à fiscalização caracterizado pela recusa injustificada de
fornecimento de informações sobre movimentação financeira.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES DE FATO.
ATOS COM INFRAÇÃO À LEI.
Devem responder pelos créditos tributários, de forma solidária com a
fiscalizada, os administradores de fato que atuaram, na época dos fatos
jurídicos tributários, em infração à lei, com o fito de ocultar receitas das bases
de cálculo dos tributos.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, não houve desconsideração de ato jurídico por parte da autoridade
fiscal. O que houve foi atribuição de responsabilidade tributária solidária aos
administradores de fato que atuaram, na época dos fatos jurídicos tributários,
em infração à lei.
DECADÊNCIA. DOLO. ARTIGO 173, I, CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002548/2007-83
Fl. 5078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

No caso, a fiscalização comprovou a conduta dolosa da contribuinte e dos
responsáveis solidários no sentido de omitir receitas das bases de cálculo dos
tributos. Desta forma, afasta-se a aplicação do prazo decadencial conforme o
artigo 150, § 4o do CTN.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve ter como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido feito o
lançamento, conforme previsão do artigo 173, I, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. ARTIGO 7o, §§ 1o E 2o, DO
DECRETO No 70.235/72. AFASTAMENTO E REAQUISIÇÃO DE
ESPONTANEIDADE.
Os parágrafos 1o e 2o do artigo 7o do Decreto no 70.235/72 tratam do
afastamento e da reaquisição da espontaneidade da fiscalizada. Em apertada
síntese, a norma determina que a espontaneidade é afastada com o início do
procedimento fiscal, mas, caso a fiscalização permaneça inerte por mais de 60
(sessenta) dias, o fiscalizado recupera a espontaneidade para realizar atos como
pagamentos e declarações relativos aos tributos objeto da fiscalização.
Não se trata de requisito de validade do lançamento de ofício e, portanto,
eventual inercia da autoridade fiscal por mais de 60 dias não tem como
consequente a nulidade do lançamento de ofício.
INSTRUÇÃO DO PROCESSO EM PAPEL. TERMOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DE VOLUMES. JUNTADA DE ATOS DE OFÍCIO.
ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO.
A utilização de termos de abertura e encerramento, quando o processo
administrativo fiscal ainda era veiculado em meio físico, era apenas uma forma
de organizar volumes e anexos para melhor manuseio dos autos. Desta forma,
no final da fiscalização, ao instruir o processo com os diversos documentos que
tivessem sido produzidos e coletados durante o procedimento de ofício, a
fiscalização procedia à organização dos autos em volumes. Por consequência,
os termos de abertura e encerramento de volumes eram datados conforme o
momento de formalização do processo.
No caso, a fiscalizada teve ciência de todos os atos de ofício durante o
procedimento fiscal e os documentos foram autuados anteriormente ao
lançamento de ofício, de forma a proporcionar o exercício pleno do direito de
defesa.
Assim, não há qualquer vício no procedimento que dê azo à nulidade dos autos
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas do recurso voluntário interposto pelos corresponsáveis Henrique Constantino e Ricardo
Fl. 5079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Constantino, por afastar as arguições de nulidade dos autos de infração e, no mérito, por maioria
de votos, afastar a responsabilidade solidária relativa aos créditos tributários relativos aos fatos
jurídicos tributários ocorridos no período de janeiro a novembro de 2002 no caso do PIS e da
COFINS e nos trimestres 01 a 03/2002 relativos ao IRPJ e à CSLL. Vencido o Conselheiro
André Severo Chaves que dava provimento ao recurso dos apontados como responsáveis
solidários in totum.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se dos recursos voluntários interpostos pelos corresponsáveis em epígrafe
em face do Acórdão no 05-26.596 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas – DRJ/CPS, que julgou improcedentes as impugnações dos sujeitos passivos e cuja
ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada ã elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos
especializados para o deslinde da questão. Restringindo-se a questão controversa â.
apresentação de prova documental, torna-se prescindível, para solução do litígio, a
realização de perícia.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descritos os fatos que fundamentam a exigência fiscal e estando juridicamente
qualificados pelas normas no enquadramento legal, não houve ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se
caracterizando o cerceamento do direito de defesa da contribuinte.
LANÇAMENTO. PRAZO DE VALIDADE DOS ATOS DE OFICIO.
0 prazo de validade dos termos lavrados pelos agentes fiscais somente tem relevância na
reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo, quando o contribuinte, após o prazo
de validade dos atos indicativos da vigência do procedimento fiscal, procede a denúncia
Fl. 5080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos demais
acréscimos cabíveis, nos termos do art. 138 do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é um instrumento de controle, planejamento
e gerenciamento interno, que visa institucionalizar, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o procedimento fiscal. Não tem o condão de limitar a atuação da
Administração Pública na realização do lançamento. A eventual inobservância As
normas que o regulamentam jamais pode invalidar o lançamento fiscal constituído nos
moldes do art. 142 do CTN e demais regras relativas ao Processo Administrativo Fiscal.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. Válida é a prova consistente em
informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e
ao amparo da lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Em se tratando de exigências reflexas de tributos e contribuições que têm por base o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no processo principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-SÓCIO.
Responde pelos tributos e contribuições devidos pela pessoa jurídica o ex-sócio que
prossegue na administração da empresa, por meio da emissão de cheques e
correspondências com instituições financeiras, movimentando recursos, firmando
acordos, garantindo dividas e aditando contratos de empréstimos.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, sem prévio exame
da autoridade administrativa. Não ocorrendo a antecipação do pagamento, e
caracterizada a presença de dolo, fraude ou simulação, a decadência rege-se pelo artigo
173, inciso I, do CTN.
DECADÊNCIA. CSLL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das contribuições
destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo disposto
no Código Tributário Nacional. Na hipótese em que houve a caracterização de dolo,
fraude ou simulação, com o conseqüente agravamento da multa de oficio, o prazo
decadencial de cinco anos rege-se pela norma jurídica inserta no artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
MULTA QUALIFICADA.
Diante da não escrituração e da não declaração das receitas relativas aos
depósitos/créditos bancários, tem-se caracterizada a omissão ou prestação de
declarações falsas a Administração Tributária, cujo resultado foi a supressão ou redução
dos tributos e contribuições devidas, suficiente para o agravamento da multa no
percentual de 150%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 5081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A lei n.° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, nem esclareça a motivação das operações
envolvidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versa o presente processo sobre os lançamentos de ofício de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-
calendário 2002.
O IRPJ e a CSLL foram apurados conforme as normas do Lucro Arbitrado em
razão da imprestabilidade da escrituração contábil configurada pela ausência de registro da
movimentação financeira. As bases de cálculo dos tributos foram apuradas sobre as receitas
omitidas em cada período de apuração em razão de créditos bancários sem comprovação das
respectivas origens. No auto de infração, a autoridade fiscal sintetizou a infração nos seguintes
termos:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2002 06/2002 09/2002 12/2002.
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte contem vícios, erros e deficiências que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, conforme abaixo descrito:
1. o contribuinte apresentou a DIPJ/2003 pela sistemática do lucro presumido,
completamente sem movimento, ou seja, não informando ter auferido qualquer receita
no ano - calendário 2002;
2. de acordo com as informações prestadas pelas instituições financeiras, o contribuinte
teria movimentado cerca de R$ 16.313.065,14 no ano-calendário 2002;
3. o contribuinte não apresentou o livro Caixa e os livros da escrituração comercial
apresentados (Diário e Razão) não registram qualquer movimentação financeira,
inclusive bancária, encontrando-se totalmente sem movimento;
4. foi apurada a omissão de receitas no total de R$ 12.342.021,07, decorrente de
depósitos bancários não escriturados e de origem não comprovada.
A autoridade fiscal impôs multa qualificada (150%) e atribuiu responsabilidade
solidária às pessoas físicas Henrique Constantino, CPF no 443.609.911-34, e Ricardo
Constantino , CPF no 546.988.806-10.
A contribuinte insurgiu-se contra os lançamentos de ofício e impugnou os autos
de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso na
qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Fl. 5082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

3. Inconformada com a exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus representantes
legais, apresentou a impugnação de fls. 610/648, em 21 de janeiro de 2008, com as
seguintes razões de defesa.
3.1. Requer a nulidade do lançamento, em vista dos vícios insanáveis presentes na
formação do processo administrativo.
3.2. Afirma que o Termo de Verificação Fiscal que lhe foi entregue é diferente do que
consta no processo, em vistas das anotações que constam nas fls. 398/402 e 406/407.
Explica que constam anotações de páginas em espaços que antes estavam vazios,
resultando em evidente alteração na cronologia e encadeamento dos atos e termos que
compõem o processo, sem que houvesse qualquer notificação ou reintimação das
alterações efetuadas. Em suas palavras:
"Tais alterações podem ser verificadas a vista dos olhos, uma vez que existem campos
que foram preenchidos posteriormente a assinatura e recebimento do termo pela
impugnante, de forma mecanográfica, a caneta, diversamente do que determinam as
normas do processo administrativo fiscal, o preenchimento uniforme do ato, através de
texto em programa de computador editor de texto, por exemplo, tipo Microsoft Word,
em estrita observância aos princípios da transparência e da moralidade
administrativa."
3.3. Acrescenta que o documento apócrifo juntado pelo Fisco no processo causa
prejuízo ao seu direito de ampla defesa, uma vez que omitidos determinados
procedimentos que formam o ato administrativo, determinando a nulidade do
lançamento.
3.4. Enfatiza que, observando a descrição cronológica dos fatos, verifica-Se que a
autoridade fiscal tenta, o tempo todo, registrar que haveria inadimplemento e
desatendimento pela autuada.
3.5. Aduz que não consta no processo o Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal emitido em 14/09/2006, assinado pela autoridade fiscal. Anexa
cópia de tal documento visando comprovar suas alegações, o qual caracteriza como
contraditórias as premissas lançadas no Termo de Constatação e Verificação Fiscal
recebido em 20/12/2007.
3.6. Traz questionamento à quebra de seu sigilo bancário, pois teria prestado os
esclarecimentos e informações solicitadas. E continua:
"A complementação que tentou o agente administrativo embutir no Termo de
Constatação e Verificação Fiscal recebido pela autuada na data de 20/12/07 é uma das
suas justificativas produzidas com o fito de legitimar a quebra irregular do sigilo
bancário da autuada e extração de documentos diretamente junto a instituições
bancárias, deixando de receber os documentos da autuada, com claras intenções de
quando da apresentação aqueles seriam desconsiderados."
3.7. No mérito, afirma que, conforme exaustivos esclarecimentos prestados ao termo de
intimação fiscal lavrado em 04/05/2007, recepcionado em 19/06/07, teria justificado as
origens de sua movimentação bancária ocorrida em suas contas correntes no ano-
calendário de 2002, comprovando inexistir receitas próprias.
3.8. Aduz que os montantes objeto da autuação não se tratam de receitas obtidas com a
atividade fim da empresa, mas apenas de depósitos bancários com as respectivas saídas
para pagamentos de débitos originados em períodos anteriores, como pagamento de
empréstimos.
3.9. Afirma que os valores depositados fogem ao conceito de receita, pois têm origem
em empresas ligadas ou naquelas que foram suas avalistas em empréstimos bancários.
Fl. 5083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Acrescenta que os documentos relativos às transações financeiras, muitas vezes faziam
parte do histórico contábil da empresa Viação Cachoeira Ltda e não poderiam ser
escriturados em sua contabilidade.
3.10. Reitera que os valores envolvidos apenas transitaram por suas contas correntes,
não havendo relação com seu objeto jurídico, conforme documentação que anexa. Em
suas palavras:
"Assim, presentes os requisitos de exceção constantes nos arts. 281, 287, caput e §3 0,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), combinado com o que dispõe
expressamente os arts. 40, 42, caput, 6SY, e incisos, da Lei n.° 9.430/96, onde ficará
comprovado que na maioria dos casos ocorreu transferência de outras contas da
própria pessoa jurídica, e empréstimos oriundos e efetuados a empresa por seus sócios
e/ou pessoas jurídicas ligadas com a respectiva origem e efetiva entrega, comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, restará provado que a medida adotada pelo
expert Contador de Viação Jaraguá Ltda no ano de 2002 foi a mais correta e diligente
ante os elementos trazidos para a contabilização."
3.11. No que se refere às contas correntes n.° 0100011699, Banco 0641, Agencia 0839,
e n.° 0000079550, Banco Bradesco, aduz que tais créditos são provenientes de abertura
de crédito e leasing que ficaram em conta comum de despesas entre as empresas e os
sócios (cindida e resultante), que após a transferência por cessão de cotas sociais,
continuaram com a respectiva obrigação.
3.12. Em relação à conta -corrente 0000105799, Banco Bradesco, afirma que tais
montantes, reafirmados pelas anotações do extrato de crédito, derivam de transferências
efetuadas exclusivamente pela Viação Cachoeira Ltda, que utilizava essa conta para a
emissão de cheques administrativos para pagamento de suas despesas.
3.13. Argumenta que a conta corrente 000079830, Banco Bradesco, encontra-se
classificada no razão contábil da Viação Cachoeira Ltda (n.° 401-1.1.1.2.04), que
passou a utilizá-la para todos seus pagamentos e depósitos, utilizando, inclusive,
formulários para requerer transferências.
3.14. As contas correntes n.° 00001735, Banco 244, n.° 0000550202, Banco 291, n.°
140511404, Banco 320, e n.° 44.097.096-7, Banco 320, foram destinadas a
levantamento de créditos de capital de giro, liquidados por meio de fundos providos
pelo conjunto de ex -sócios e sócios adquirentes da Viação Cachoeira Ltda, como conta
comum de despesas.
3.15. No que se refere à conta corrente 6101619330008, Banco Sudameris, destinava-se
a transações com leasing e levantamento de capital de giro, utilizada como conta central
para pagamentos de débitos da Viação Jaraguá com o Banco Barclays, conforme consta
no razão analítico, onde havia um saldo negativo em aberto de R$ 13.535.500,00. Tais
créditos foram liquidados através de fundos providos pelo conjunto de ex-sócios e
sócios adquirentes da Viação Cachoeira Ltda, como conta comum de despesas.
3.16. Argumenta que a conta corrente n.° 25560007, Banco Zogbi, foi aberta para
levantamento de crédito de capital de giro, havendo um parcelamento em aberto a ser
cumprido pelos sócios e ex-sócios da Viação Cachoeira Ltda.
3.17. A contribuinte discrimina e detalha diversas das operações ocorridas nas contas-
correntes descritas acima, referindo-se a depósitos e créditos específicos, conforme
consta nas folhas 618/640.
3.18. E continua:
"Por fim, urge salientar que apesar da parcialidade dos documentos juntados, a Viação
Jaraguá Ltda. não operacionalizou sua atividade fim a partir do dia 04/02/2002, em
Fl. 5084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

decorrência de seu estabelecimento empresarial estar sendo totalmente utilizado e
substituído pela empresa adquirida pelos sócios da Viação Cachoeira Ltda.
Tais argumentos ficam comprovados pelo conjunto probatório anexo, inclusive toda
articulação se entende da análise da sentença do Processo Trabalhista n.°
00708200505302008 proferida e publicada na data de 18/06/2007 (Documento em
anexo).
Outro ponto latente é que, os depósitos advindos de empréstimos, mútuos, e
transferências da Viação Cachoeira Ltda, não possuem a qualidade de receitas, dado o
fato de que se destinavam única e exclusivamente para o fim de quitar obrigações de
dividas bancárias, leasing, e processos judiciais como o Banco Barclays S/A, e
comprova-se a existência destas dividas pelo razão analítico emitido em 19/06/2002
com as respectivas contas de empréstimos.
Resta informar ainda que a Viação Cachoeira Ltda permitiu e concedeu a entrega dos
documentos solicitados, inclusive fornecendo cópia do seu razão analítico para a
produção das provas. "In comento", a Viação Cachoeira Ltda e a instituição Bradesco
S/A, entendiam que as contas bancárias seriam unicamente de uma empresa—
CACHOEIRA no caso — vindo a instituição financeira sequer tributar o CPMF nas
operações realizadas com Viação Jaraguci Ltda (para todos os bancos), e a Viação
Cachoeira Ltda, lançar em seus anais contábeis as contas bancárias como se sua
fossem.
A comprovação de que o combatido ato administrativo foi produzido com vícios que
atingem sua essência, obriga a autoridade fiscal a revisá-lo, impondo nesse caso, a
imediata extinção do ato viciado e a determinação de que novos procedimentos sejam
adotados para produção de ato administrativo válido, se assim entender que a relação
jurídica tributária existe e deve ser fiscalizada.
Diante dos relevantes fatos e provas colacionadas, requer-se que o presente termo de
constatação e verificação fiscal e os conseqüentes autos de infração emitidos sob sua
estrutura, sejam todos anulados por conter vícios formais insanáveis, cometidos à
revelia e em desrespeito das normas disciplinadas no Processo Administrativo Fiscal,
que, obviamente, impedem o exercício da ampla defesa e contraditório da impugnante."
3.19. Reitera seu pleito de nulidade do lançamento, em vista dos vícios presentes no ato
administrativo.
3.20. Nesse sentido, afirma que apresentou documentos e explicações verbais ã
autoridade fiscal, em diligencia efetuada em 14/09/2006, sem que houvesse qualquer
manifestação da autoridade fiscal sobre as informações prestadas.
3.21. Além disso, a autoridade fiscal teria deixado de observar os prazos processuais
previsto na legislação aplicável, ignorando a documentação apresentada, podendo,
inclusive, responder por seu procedimento nos termos do artigo 319 do Código Penal,
tendo em conta que o Termo de Verificação Fiscal de 14/09/2006 foi emitido muito
tempo depois de iniciada a fiscalização, sem qualquer critério ou anotação especifica,
com o claro intuito de dificultar sua defesa, não respeitando os prazos para apresentação
de documentos e esclarecimentos declinados no MPF.
3.22. Requer a decadência das exigências fiscais, relativas aos três primeiros trimestres
do ano-calendário de 2002, no caso do IRPJ, em vista do transcurso do prazo
qüinqüenal previsto no artigo 150, § 4°, do CTN, estendendo seus argumentos para as
contribuições exigidas. Transcreve jurisprudência, fl s. 643/646.
3.23. Por fim, requer a realização de prova pericial, visando identificar com clareza e
isenção sua movimentação bancária, inclusive o montante representativo de receitas
Fl. 5085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

próprias bem como as bases de cálculo dos tributos e contribuições exigidos, indicando
os quesitos de fl. 648.
A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora de primeira
instância por meio do Acórdão no 05-25.382 da DRJ/CPS. Em apertada síntese, quanto ao
mérito, a DRJ/CPS considerou que os elementos probatórios não seriam hábeis a comprovar a
origem dos créditos bancários que deram azo aos lançamentos de ofício.
Após a decisão de primeira instância, os corresponsáveis peticionaram alegando
que haviam apresentado tempestivamente impugnação aos autos de infração e que estes não
haviam sido devidamente processados e julgados.
A autoridade preparadora da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
acolheu a alegação dos corresponsáveis de tempestividade das impugnações e encaminhou os
autos novamente para a DRJ/CPS para apreciação.
A autoridade julgadora a quo emitiu, então, o Acórdão no 05-26.596, que revisou
o Acórdão no 25.382. Peço, novamente, licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso na qual esta resume as alegações manejadas pelos corresponsáveis:
7. A seguir, relatam-se as razões de defesa apresentadas na impugnação de fls. 795/855,
protocolada em 21 de janeiro de 2008, pelo Senhor Ricardo Constantino:
7.1. Afirma que o Sr. Ricardo Constantino é conhecido empresário do ramo de
transportes, com notório "expertise" nesse segmento de prestação de serviços. Em suas
palavras:
"Dessa forma, há décadas vem auxiliando no desenvolvimento de tecnologia para
melhorar a prestação de serviços de transporte, notadamente os serviços de transporte
coletivo urbano, serviço público essencial, nos termos da Magna Carta de 1988.
È exatamente nesse contexto que administrou a empresa Viação Jaraguá, empresa que
era operadora do sistema de transporte coletivo urbano do município de são Paulo,
prestando relevantes serviços el coletividade dessa enorme urbe, havendo, porém, se
retirado da sociedade em 22 de novembro de 2001 (cf anotação ficha JUCESP), antes,
portanto, dos fatos investigados pela fiscalização objeto desse AIIM, que ocorreram em
2002."
7.2. Argumenta que após sua saída, outros empresários do ramo de transportes
adquiriram as participações societárias da empresa, assumindo integralmente sua
administração, que se deu principalmente através de suas famílias, os Srs. Juraci
Avelino, Antonio Avelino, João Marcelo Ferreira Nunes e Tomaz Eustáquio de Aquino
Nunes, além de Claudio Risis de Carvalho.
7.3. Acrescenta que os fatos que originaram o auto de infração ocorreram todos no ano
de 2002, durante a administração da sociedade pelos senhores acima citados, uns como
sócios efetivos e outros como administradores nomeados. Dessa forma, não possui
qualquer responsabilidade sobre os supostos créditos tributários formalizados, pois se
retirou da sociedade em 22 de novembro de 2001, não possuindo muitos elementos para
impugnar detalhadamente a exação fiscal, em razão de desconhecer os fatos que a
originaram.
7.4. Assevera que a autoridade fiscal não observou o disposto no § 2°, artigo 7°, do
Decreto n.° 70.235, de 1972, pois sequer consta nos autos a informação acerca do MPF
e dos indispensáveis Termos de Prorrogação dos Mandados de Procedimento Fiscal. E
continua:
Fl. 5086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

"Nem se ouse argüir que o fato do MPF inicial sob n. 0812600-2006-00026 haver
substituído pelo 20 MPF sob n. 0811300-2007-00272, isso por si só, convalidaria todos
os atos praticados pelo Sr. Auditor Fiscal.
Nesse sentido, para demonstrar a total inexistência de prorrogações válidas do(s)
MPF(s) em questão, vale transcrever a própria descrição do Sr. Auditor fiscal a fl. 02
do termo de verificação e constatação fiscal datado de 19/12/2007, item contexto,
quando menciona, verbis:
(...)
Depreende-se, a evidência, que o(s) MPF(s) não foram prorrogados validamente,
conforma manda, determina o art. 70, caput e parágrafos do Dec. 70.235/72. Aliás,
verifica-se mais, que o 2° MPF, sob n. 0811300-2007-00272, em verdade prorrogou a
validade de outro MPF do ano de 2005, sob n. 0812600-2005- 00145, que
absolutamente nenhuma relação tem com o presente caso, e não aquele que
originalmente iniciou a fiscalização do presente caso, sob n. 0812600-2006-00026.
Essas constatações bastariam a ensejar a total nulidade dos autos de infração ora
guerreados.
Ocorre, porém que há mais! Verifica-se do volume II do processo administrativo em
epígrafe, que ele foi iniciado as fls. 201 (Termo de Abertura de Volume), na data de
19/12/2007, conforme certificado pelo AFTN José Roberto Alves Machado — "Nesta
data, procedi a abertura do presente Volume II do processo em epígrafe" (negrito do
original) — havendo sido o referido volume II encerrado igualmente na data de
19/12/2007, conforme também certificado pelo AFTN José Roberto Alves Machado as
fls. 396 (Termo de Encerramento de Volume) — "nesta data, encerrei o presente
Volume II do processo em epígrafe, contendo 196 folhas por mim rubricadas e
numeradas sequencialmente de 201 a 396, inclusive esta (negrito do original) —
todavia, e aqui reside a flagrante nulidade dos autos, destaca-se que: (i) ãs fls. 269 há
termo de intimação fiscal datado de 28.05.2007, (ii) as fls. 270 há termo de ciência e de
continuação de procedimento fiscal datado de 11/06/2007, (iii) as fls. 272 há termo de
comparecimento fiscal datado de 19/06/2007, (iv) as fls. 273/330 há esclarecimentos
prestados pela autuada, recepcionados pelo AFTN em data de 19/06/2007, (v) as fls.
389 há termo de ciência e de continuação de procedimento fiscal datado de 13/08/2007,
(vi) à fls. 392 há termo de esclarecimento fiscal datado de 31/08/2007, por fim, (viii) as
fls. 395 há termo de ciência e de continuação de procedimento fiscal datado de
19/10/2007.
Ora, como poderiam ser validamente sustentados sob o aspecto da legalidade nada
menos que 08 (oito) atos administrativos vinculados cronologicamente antes de
19/12/2007, data do inicio da abertura e do encerramento do volume II dos autos do
processo administrativo? Verifique-se que a abertura e o encerramento do volume II foi
posterior à realização de todos os atos nele compreendidos, ou seja, todos os atos
foram efetuados a margem da legalidade/formalidade indispensável a formação do
processo administrativo fiscal, justamente porque não havia sido legalmente
prorrogado o MPF em questão.
Dessa forma, todos os atos praticados pelo Sr. Auditor fiscal são absolutamente nulos,
pois o MPF em questão perdeu sua validade ao não ser prorrogado nos termos da
legislação de regência, devendo, por medida de império da lei, ser anulado o auto de
infração imputado ao ora impugnante."
7.5. Diz que autoridade fiscal aponta como suposto fundamento legal o artigo 135 do
Código Tributário Nacional. Acrescenta que o CTN jamais dispôs sobre a
responsabilidade de ex-sócios de sociedade e nem poderia ser diferente, pois são
responsáveis os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
os mandatários e prepostos, e ainda, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Fl. 5087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

7.6. Reitera que, após a retirada das sociedades em que detinha participações da Viação
Jaraguá, que se deu em 21/11/2001, foram constituídos como sócios os Srs. Juraci
Avelino, Joao Marcelo Ferreira Nunes e Cláudio Risis de Carvalho, que nomearam
como administradores os srs. Antonio Avelino e Tomaz Eustáquio de Aquino Nunes.
Dessa forma, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN os responsáveis tributários são os
administradores nomeados pelos sócios à época dos fatos do período fiscalizado, que
efetivamente administraram a empresa, respondendo pelos atos civis, fiscais e
administrativos e que em momento algum foram intimados pela autoridade fiscal.
7.7. Aduz que, nos termos do art. 116 do CTN, a responsabilidade tributária deve se
circunscrever aos que deram causa e que tenham agido com excesso de poderes ou em
infração à lei ou ao contrato social, quando da ocorrência dos fatos geradores, sendo que
o artigo 144 do CTN veda a possibilidade de retroagir os efeitos do lançamento
tributário, no que se refere à responsabilidade tributária de terceiros.
7.8. Disserta amplamente sobre o que denomina de "absoluta impossibilidade da
autoridade fiscal desconsiderar atos e negócios jurídicos perfeitos — os atos de
ineficácia das alterações societárias não geram efeitos 'erga omnes'".
7.9. Afirma que somente seria possível, em tese, a responsabilização dos Srs. Henrique
Constantino e Ricardo Constantino com a conseqüente desconsideração da alteração
contratual regularmente registrada na JUCESP, em que as empresas Aurea
Administração e Participações S/A e Constante Administração e Participação Ltda se
retiraram da sociedade Viação Jaraguá Ltda. No entanto, a alteração contratual da
Viação Jaraguá e um ato jurídico perfeito, que operou seus regulares efeitos de direito e
não pode jamais vir a ser anulado pela autoridade fiscal.
7.10. Entende que a autoridade fiscal, por vislumbrar maior capacidade econômica do
impugnante, entendeu que seria mais conveniente exigir os supostos créditos tributários
dos antigos acionistas das empresas, que foram sócios da Viação Jaraguá Ltda,
desconsiderando o principio da legalidade e demais princípios constitucionais,
caracterizando total arbítrio, jamais autorizado pelas normas jurídicas que regem o
Estado Democrático de Direito. Menciona doutrina, fls. 809/812.
7.11. Acrescenta que diante da inexistência de lei ordinária que regulamente a
desconsideração de atos jurídicos pela autoridade administrativa, o lançamento e nulo,
pois despido de fundamento legal válido. Em suas palavras:
"O que deve se por em relevo é a constatação de que conferir aos auditores fiscais, ao
arrepio da Magna Carta e de leis infraconstitucionais a prerrogativa de desconsiderar
atos jurídicos, com o notório desiderato de implementar a arrecadação, sem que sequer
estejam estabelecidos tais procedimentos em lei ordinária, é ato flagrantemente
arbitrário e ilegal, na medida em que através de tal arbítrio o agente fiscal formula seu
próprio juizo de valor subjetivo em detrimento do particular, do contribuinte, o que se
afigura, ã evidência, totalmente inconstitucional e ilegal.
Os procedimentos de desconsideração de contratos, atos e negócios jurídicos poderão
quiçá vir a ser utilizados pelas autoridades administrativas, eventualmente superadas
as inconstitucionalidades, somente se e quando o Congresso Nacional aprovar uma lei
ordinária estabelecendo as normas especificas desses procedimentos, pois como visto,
ainda que seja considerada válida, a norma geral anti-elisiva não é auto-aplicável,
demandando regulamentação por lei ordinária, que até os dias atuais não foi
instituída."
7.12. Referindo-se A. obra "Teoria dos Motivos Determinantes" do saudoso Hely Lopes
Meirelles, afirma ser taxativa, ao estabelecer como requisito indispensável validade do
lançamento, a competente motivação, incluído o ônus da prova, de incumbência da
autoridade administrativa.
Fl. 5088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

7.13. Acrescenta que, inexistindo no lançamento a completa exposição de motivos da
autoridade para a desconsideração da alteração contratual da Viação Jaraguá para
imputá-la nula, está ausente a indispensável comprovação do ônus da prova do ato
vinculado, sendo nulo o lançamento.
7.14. No mérito, afirma que, conforme exaustivos esclarecimentos prestados ao termo
de intimação fiscal lavrado em 04/05/2007, recepcionado em 19/06/07, teria justificado
as origens de sua movimentação bancária ocorrida em suas contas correntes no ano-
calendário de 2002, comprovando inexistir receitas próprias.
7.15. Aduz que os montantes objeto da autuação não se tratam de receitas obtidas com a
atividade fim da empresa, mas apenas de depósitos bancários com as respectivas saídas
para pagamentos de débitos originados em períodos anteriores, como pagamento de
empréstimos.
7.16. Afirma que os valores depositados fogem ao conceito de receita, pois têm origem
em empresas ligadas ou naquelas que foram suas avalistas em empréstimos bancários.
Acrescenta que os documentos relativos às transações financeiras, muitas vezes faziam
parte do histórico contábil da empresa Viação Cachoeira Ltda e não poderiam ser
escriturados em sua contabilidade.
7.17. Reitera que os valores envolvidos apenas transitaram por suas contas correntes,
não havendo relação com seu objeto jurídico, conforme documentação que anexa.
Em suas palavras:
"Assim, presentes os requisitos de exceção constantes nos arts. 281, 287, caput e §3 0,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), combinado com o que disp5e
expressamente os arts. 40, 42, caput, 5SY, e incisos, da Lei n.° 9.430/96, onde ficará
comprovado que na maioria dos casos ocorreu transferência de outras contas da
própria pessoa jurídica, e empréstimos oriundos e efetuados a empresa por seus sócios
e/ou pessoas jurídicas ligadas com a respectiva origem e efetiva entrega, comprovados
mediante documentos hábeis e idôneos, restará provado que a medida adotada pelo
expert Contador de Viação Jaraguá Ltda no ano de 2002 foi a mais correta e diligente
ante os elementos trazidos para a contabilização."
7.18. No que se refere às contas correntes n.° 0100011699, Banco 0641, Agência 0839,
e n.° 0000079550, Banco Bradesco, aduz que tais créditos são provenientes de abertura
de crédito e leasing que ficaram em conta comum de despesas entre as empresas e os
sócios (cindida e resultante), que após a transferência por cessão de cotas sociais,
continuaram com a respectiva obrigação.
7.19. Em relação à conta-corrente 0000105799, Banco Bradesco, afirma que tais
montantes, reafirmados pelas anotações do extrato de crédito, derivam de transferências
efetuadas exclusivamente pela Viação Cachoeira Ltda, que utilizava essa conta para a
emissão de cheques administrativos para pagamento de suas despesas.
7.20. Argumenta que a conta corrente 000079830, Banco Bradesco, encontra-se
classificada no razão contábil da Viação Cachoeira Ltda (n.° 401-1.1.1.2.04), que
passou a utilizá-la para todos seus pagamentos e depósitos, utilizando, inclusive,
formulários para requerer transferências.
7.21. As contas correntes n.° 00001735, Banco 244, n.° 0000550202, Banco 291, n.°
140511404, Banco 320, e n.° 44.097.096-7, Banco 320, foram destinadas a
levantamento de créditos de capital de giro, liquidados por meio de fundos providos
pelo conjunto de ex-sócios e sócios adquirentes da Viação Cachoeira Ltda, como conta
comum de despesas.
Fl. 5089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

7.22. No que se refere à conta corrente 6101619330008, Banco Sudameris, destinava-se
a transações com leasing e levantamento de capital de giro, utilizada como conta central
para pagamentos de débitos da Viação Jaragud com o Banco Barclays, conforme consta
no razão analítico, onde havia um saldo negativo ern aberto de R$ 13.535.500,00. Tais
créditos foram liquidados através de fundos providos pelo conjunto de ex-sócios e
sócios adquirentes da Viação Cachoeira Ltda, como conta comum de despesas.
7.23. Argumenta que a conta corrente n.° 25560007, Banco Zogbi, foi aberta para
levantamento de crédito de capital de giro, havendo um parcelamento em aberto a ser
cumprido pelos sócios e ex-sócios da Viação Cachoeira Ltda.
7.24. A contribuinte discrimina e detalha diversas das operações ocorridas nas contas-
correntes descritas acima, referindo-se a depósitos e créditos específicos.
7.25. E continua:
"Por fim, urge salientar que apesar da parcialidade dos documentos juntados, a Viação
Jaraguá Ltda. não operacionalizou sua atividade fim a partir do dia 04/02/2002, em
decorrência de seu estabelecimento empresarial estar sendo totalmente utilizado e
substituído pela empresa adquirida pelos sócios da Viação Cachoeira Ltda.
Tais argumentos ficam comprovados pelo conjunto probatório anexo, inclusive toda
articulação se entende da análise da sentença do Processo Trabalhista n.°
00708200505302008 proferida e publicada na data de 18/06/2007 (Documento em
anexo).
Outro ponto latente é que, os depósitos advindos de empréstimos, mútuos, e
transferências da Viação Cachoeira Ltda, não possuem a qualidade de receitas, dado o
fato de que se destinavam única e exclusivamente para o fim de guitar obrigações de
dividas bancárias, leasing, e processos judiciais como o Banco Barclays S/A, e
comprova-se a existência destas dividas pelo razão analítico emitido em 19/06/2002
com as respectivas contas de empréstimos.
Resta informar ainda que a Viação Cachoeira Ltda permitiu e concedeu a entrega dos
documentos solicitados, inclusive fornecendo cópia do seu razão analítico para a
produção das provas. "In comento", a V iação Cachoeira Ltda e a instituição Bradesco
S/A, entendiam que as contas bancárias seriam unicamente de uma empresa —
CACHOEIRA no caso — vindo a instituição financeira sequer tributar o CPMF nas
operações realizadas com Viação Jaraguá Ltda (para todos os bancos), e a Viação
Cachoeira Ltda, lançar em seus anais contábeis as contas bancárias como se sua
fossem.
Por todo o exposto e comprovado, resta notória a ausência de omissão de receitas,
fazendo-se de rigor a anulação do lançamento de oficio efetuado, uma vez que
indevidos os valores arbitrados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS."
7.26. Requer a decadência das exigências fiscais, relativas aos quatro trimestres do ano-
calendário de 2002, no caso do IRPJ, em vista do transcurso do prazo qüinqüenal
previsto no artigo 150, § 4°, do CTN, estendendo seus argumentos para as contribuições
exigidas, pois foi cientificado do lançamento em 22/01/2008. Transcreve jurisprudência.
8. Consta também nos autos a impugnação de fls. 870/830, apresentada pelo Senhor
Henrique Constantino, de igual teor com a resumida acima, apresentada pelo Senhor
Ricardo Constantino.
Neste novo acórdão, em suma, a DRJ/CPS, quanto ao mérito dos lançamentos de
ofício, reiterou as razões apontadas no acórdão retificado e, quanto à responsabilidade solidária,
Fl. 5090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

considerou que havia elementos para a sua manutenção. Trago à colação trecho que trata da
responsabilidade dos Srs. Henrique Constantino e Ricardo Constantino:
47. No presente caso, a Fiscalização reuniu evidências concretas de que as referidas
pessoas físicas administravam, de fato, a empresa, assinando cheques e
correspondências com instituições financeiras, movimentando recursos, firmando
acordos, garantindo dividas e aditando contratos de empréstimos, durante o ano-
calendário de 2002.
48. Ofende o senso comum admitir que uma pessoa, não mais tendo vinculo societário
com a empresa autuada, exponha seu patrimônio e sua liberdade "emprestando" seu
nome e prestigio em documentos bancários, nos quais figurou como devedor solidário
e/ou avalista de quantias vultosas, sem ter qualquer influencia sobre a administração de
referidos valores. Mais razoável é inferir que, não obstante o vinculo societário tenha
sido dissolvido, permaneceu o vinculo de fato, conforme consta dos Termos
questionados:
[...]
51. Em tais circunstâncias, resta evidente o vinculo de fato das referidas pessoas físicas
com a empresa autuada, o que permite atribuir-lhes responsabilidade solidária e
ilimitada pelas obrigações tributárias da empresa que geriam e administravam, com
evidente interesse comum nas situações que se constituíram em fatos geradores
daquelas obrigações, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional. (grifei)
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário, por
meio do qual reiterou, em essência, as alegações da impugnação, acrescendo-se as alegações de
(i) cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento de realização de perícia no
julgamento de primeira instância e (ii) inocorrência de simulação, fraude ou conluio.
Também apresentaram recurso voluntário os corresponsáveis Ricardo Constantino
e Henrique Constantino. Na peça recursal, aduziram as seguintes razões para a reforma da
decisão de primeira instância:
- Da perda da validade do MPF que originou a fiscalização: a fiscalização teria
infringido o disposto no artigo 7o, § 2o do Decreto no 70.235/72 e não haveria nos autos os
Termos de Prorrogação dos Mandados de Procedimento Fiscal. Ademais, haveria atos de ofício
que teriam sido praticados em datas anteriores às datas de abertura e encerramento do volume II
dos autos.
- Da ilegitimidade passiva dos recorrentes: os recorrentes alegaram que o artigo
124 deve ser interpretado em conjunto com as disposições dos artigo 134 e 135 do CTN. Desta
forma, a responsabilidade imputada pela fiscalização exigiria não apenas o nexo causal entre o
crédito tributário e a conduta do agente como também ação ou omissão culposa ou dolosa.
Neste contexto, os Srs. Ricardo Constantino e Henrique Constantino teriam se retirado da
sociedade em 22/11/2001 e os administradores na época dos fatos jurídicos tributários seriam os
Srs. Antônio Avelino e Tomaz Eustáquio de Aquino Nunes.
- Da absoluta impossibilidade da autoridade fiscal desconsiderar atos e
negócios jurídicos perfeitos – os atos de ineficácia das alterações societárias não geram
efeitos “erga omnes”: a fiscalização teria utilizado, ao arrepio do sistema jurídico, o instituto da
desconsideração de ato jurídico, no caso, a alteração do contrato social, para imputar
responsabilidade solidária aos recorrentes. Ademais, o parágrafo único do artigo 116 do CTN
Fl. 5091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

seria inconstitucional e careceria de lei ordinária a regulamentar o procedimento de
desconsideração de atos e negócios jurídicos. Por fim, alegaram, fortes na Teoria dos Motivos
Determinantes, que a ausência de motivação para a desconsideração da alteração do contrato
social redundaria em nulidade dos lançamentos.
- Da decadência: considerando que a ciência dos Termo de Responsabilidade
Solidária ocorreu em 02/01/2008, os fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2002
teriam sido alcançados pela norma decadencial conforme disposto no artigo 150, § 4o do CTN.
Ao final, os recorrentes pugnaram pela anulação dos lançamentos de ofício e,
subsidiariamente, pelo afastamento da responsabilidade solidária e o reconhecimento da
decadência.
Antes do julgamento dos recursos voluntários nesta segunda instância
administrativa, a contribuinte peticionou informando que havia aderido ao parcelamento especial
de que trata a Lei no 12.996/2014. A parcelamento implicou a desistência do recurso voluntário
em relação à pessoa que promoveu a adesão. Por esse motivo, esta Turma, com outra
composição, houve por bem converter o julgamento em diligência por meio da Resolução no
1401-000.338, de 05/03/2015, de forma a determinar a identificação de quem havia aderido ao
parcelamento e o sobrestamento deste feito até a conclusão do parcelamento.
Na sequência, a presidência da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
registrou a solicitação de desistência do recurso voluntário interposto pela contribuinte Viação
Jaraguá Ltda.
Contudo, a Procuradoria da Fazenda Nacional constatou a falta de consolidação
do parcelamento especial, motivo pelo qual os autos retornaram a este Conselho para a
apreciação do recurso voluntário dos responsáveis solidários consoante artigo 5o, § 2o, da
Portaria RFB no 2.284/2010.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário interposto pelos corresponsáveis Ricardo Constantino e
Henrique Constantino é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Fl. 5092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Acerca da tempestividade do recurso voluntário dos corresponsáveis, impende
registrar que não consta dos autos Aviso de Recebimento com a data de ciência da decisão de
primeira instância por via postal. Assim, considero como data de ciência para fins de contagem
do prazo legal para a interposição do recurso voluntário a data da vista do processo por meio de
procurador (doc. fls. 1040 do processo em papel).
Considerando que o recurso voluntário foi protocolado em 24/11/2009, é
tempestivo. A autoridade preparadora da RFB chegou à mesma conclusão conforme despacho de
fls. 1129.
Recurso voluntário da contribuinte Viação Jaraguá Ltda.
Conforme relatado, a contribuinte aderiu ao parcelamento especial de que cuida a
Lei no 12.996/2014. Neste caso, o artigo 78 do Regimento Interno do CARF determina que a
adesão ao parcelamento implica a desistência do recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis. (grifei)
Conforme relatado, a desistência do recurso já havia sido consignada nos autos.
Desta forma, em razão da desistência, não se conhece do recurso voluntário da
contribuinte, limitando-se este julgamento de segunda instância às matérias alegadas pelos
corresponsáveis consoante relato acima.
Passo à apreciação das alegações dos corresponsáveis.
Da perda da validade do MPF que originou a fiscalização.
Neste ponto, inicialmente, os recorrentes aduziram que a fiscalização não teria
observado as disposições dos parágrafos 1o e 2o do artigo 7o do Decreto no 70.235/72, verbis:
Fl. 5093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos. (grifei)
Neste contexto, os recorrentes pugnaram pela nulidade dos lançamentos nos
seguintes termos:
06. Ab initio, verifica-se facilmente da cópia integral obtida dos autos do processo
administrativo fiscal, infração ao estatuído na norma supra, vez que se constata que sr.
auditor fiscal inobservou a regra contida no §2° do artigo 7°, culminando, assim, em
nulidade absoluta insanável, que por conseqüência, nulifica todo o lançamento fiscal
efetuado.
Creio que a tese dos recorrentes não deve ser acolhida.
Parece-me existir uma confusão na interpretação do dispositivo normativo. Os
parágrafos em comento tratam do afastamento e da reaquisição de espontaneidade por parte do
fiscalizado. Em apertada síntese, a norma determina que a espontaneidade é afastada com o
início do procedimento fiscal, mas, caso a fiscalização permaneça inerte por mais de 60
(sessenta) dias, o fiscalizado recupera a espontaneidade para realizar atos como pagamentos e
declarações relativos aos tributos objeto da fiscalização.
Vê-se, portanto, que não se trata de requisito de validade do lançamento de ofício
e, portanto, eventual inercia da autoridade fiscal por mais de 60 dias não tem como consequente
a nulidade do lançamento de ofício.
Portanto, afasto essa preliminar de nulidade.
Na sequência, os recorrentes alegaram que a fiscalização não procedeu de forma
correta quanto às prorrogações dos Mandados de Procedimento Fiscal – MPF. Cito suas
palavras:
7. Com efeito, sequer consta do processo administrativo fiscal as informações acerca do
inicio do MPF, E DOS INDISPENSÁVEIS TERMOS DE PRORROGAÇÃO DOS
MANDADOS DE PROCEDIMENTO FISCAL. Nem se ouse argüir que o fato do
MPF inicial sob n. 0812600-2006-00026 haver sido substituído pelo 2° MPF sob n.
0811300-2007- 00272, isso por si só, convalidaria todos os atos praticados pelo Sr.
Auditor fiscal.
[...]
9. Depreende-se, à evidência, que o(s) MPF(s) não foram prorrogados validamente,
conforma manda, determina o art. 7o, caput e parágrafos do Dec. 70.235/72. Aliás,
Fl. 5094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

verifica -se mais, que o 2o MPF sob n. 0811300-2007-00272, em verdade prorrogou a
validade de outro MPF do ano de 2005, sob n. 0812600-2005-00145, que
absolutamente nenhuma relação tem com o presente caso, e não aquele que
originalmente iniciou a fiscalização do presente caso, sob n. 0812600-2006-00026.
Essas constatações bastariam a ensejar a total nulidade dos autos de infração ora
guerreados. (grifos do original)
Entretanto, esta Turma tem jurisprudência sólida no sentido de que o Mandado de
Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e eventuais falhas na emissão ou prorrogação não têm o condão de afetar a
competência do auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil para efetuar o lançamento tributário
conforme previsão do artigo 6o da Lei no 10.593/2002. Trago precedentes, cujas ementas estão
citadas na parte que interessa:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração. (Acórdão CARF no
1401-004.489, de 15/07/2020)
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento administrativo de planejamento e
controle das atividades de fiscalização. Sua ausência não acarreta nulidade do auto de
infração lavrado por autoridade que, nos termos da Lei, possui competência para tanto.
(Acórdão CARF no 1401-002.303, de 15/03/2018)
Ademais, não se vislumbra qualquer irregularidade nos Mandados de
Procedimento Fiscal.
Em 13/02/2006, foi regularmente emitido o MPF no 08.1.26.00-2006-00026-4. A
ciência do MPF foi dada pessoalmente em 21/02/2006. Posteriormente, em 06/11/2006, foi
emitido MPF Complementar para alterar a autoridade fiscal responsável pelo procedimento de
ofício. A ciência do MPF Complementar foi dada pessoalmente em 28/11/2006. A emissão de
MPF Complementar estava respaldada pela disposição do artigo 10, caput, da Portaria SRF no
6.087/2005 (vigente na época):
Art. 10. As alterações no MPF, decorrentes de inclusão, exclusão ou substituição de
AFRF responsável pela sua execução ou supervisão, bem assim as relativas a tributos
ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão procedidas
mediante emissão, pela autoridade outorgante do MPF originário, de Mandado de
Procedimento Fiscal Complementar (MPF-C), conforme modelos aprovados por esta
Portaria, do qual será dada ciência ao sujeito passivo.
[...] – grifei.
Em 06/06/2007, foi emitido o MPF no 08.1.13.00-2007-00272-6, cuja ciência à
contribuinte foi dada regularmente em 19/06/2007. Vale mencionar que, no Termo de
Verificação Fiscal, a autoridade fiscal justificou a emissão do MPF no 08.1.13.00-2007-00272-6
em substituição ao MPF no 08.1.26.00-2006-00026-4. Cito suas palavras:
Fl. 5095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

A ação fiscal foi originalmente iniciada em cumprimento ao Mandado de Procedimento
Fiscal n° 0812600-2006-00026, expedido pelo Delegado da Receita Federal em Taboão
da Serra (fls. 04).
Posteriormente, face a edição da Portaria MF' no 95 de 30/04/2007, publicada no DOU
de 02/05/2007, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e que, em seus anexos I e X, alterou a jurisdição das unidades
descentralizadas, foi expedido, pela Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil na 8a Região Fiscal, o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 0811300-
2007-00272, em substituição ao MPF n° 0812600-2005-00145.
O contribuinte foi cientificado, pelo Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal de 19/06/2007, da emissão do MPF n° 0811300-2007-272 e do
encerramento do MPF original, bem como de que o procedimento fiscal, originalmente
iniciado em cumprimento ao MPF n° 0812600-2006-00026, continuaria normalmente,
sendo que todos os atos subsequentes passariam a ser emitidos sob a nova numeração.
Vale também destacar que as prorrogações do MPF eram feitas por intermédio de
registro eletrônico pela autoridade administrativa competente e ficavam à disposição da
fiscalizada na internet, conforme disposição do artigo 9o da Portaria RFB no 11.371/2007:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
Compulsando os autos, verifico que, ao longo do procedimento fiscal, em diversos
termos de intimação, a autoridade deu ciência à fiscalizada das prorrogações do MPF.
Assim, também neste ponto afasto a arguição de nulidade dos lançamentos de
ofício.
Outro ponto levantado pelos recorrentes foi a juntada aos autos de atos de ofício
que teriam sido lavrados em datas anteriores às datas de abertura e encerramento dos volumes.
Cito suas palavras:
11. Ora, como poderiam ser validamente sustentados sob o aspecto da legalidade nada
menos, do que 08 (oito) atos administrativos vinculados realizados cronologicamente
antes de 19/12/2007, data do inicio da abertura e do encerramento do volume II dos
autos do processo administrativo? Verifique-se que a abertura e o encerramento do
volume II foi posterior a realização de todos os atos nele compreendidos, ou seja, todos
os atos foram efetuados à margem da legalidade/formalidade indispensável a formação
do processo administrativo fiscal, justamente porque não haviam sido legalmente
prorrogados os MPF's em questão.
12. Dessa forma, todos os atos praticados pelo Sr. auditor fiscal SAO
ABSOLUTAMENTE NULOS, pois os MPF's em questão perderam sua validade ao não
serem prorrogados nos termos da legislação de regência, devendo, por medida de
imperio da lei, ser anulado o auto de infração imputado ao ora impugnante.(grifos do
original).
Fl. 5096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Ora, a alegação não encontra nenhum suporte na legislação de regência.
Primeiro, é preciso um esclarecimento de ordem prática. A utilização de termos de
abertura e encerramento de volumes, quando o processo administrativo fiscal ainda era veiculado
em meio físico, era apenas uma forma de organizar volumes e anexos para melhor manuseio dos
autos. Desta forma, no final da fiscalização, ao instruir o processo com os diversos documentos
que foram produzidos e coletados durante o procedimento de ofício, a fiscalização procedia à
organização dos autos em volumes. Por consequência, os termos de abertura e encerramento de
volumes eram datados conforme o momento de formalização do processo.
Segundo, para que se caracterize a nulidade reclamada, é preciso examinar se se
configurou qualquer das hipóteses descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
De pronto, afasta-se a hipótese do inciso I do dispositivo normativo, uma vez que,
conforme asseverado acima, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para a
lavratura dos atos de ofício e dos autos de infração.
Quanto à possibilidade de cerceamento do direito de defesa, verifico que todos os
atos citados pelos recorrentes têm a ciência da fiscalizada e foram juntados aos autos em
19/12/2007, ou seja, antes mesmo da ciência à contribuinte dos autos de infração, que ocorreu
em 20/12/2007. Desta forma, durante o prazo para impugnação dos autos de infração, a
contribuinte e os corresponsáveis tiveram à sua disposição todos os elementos necessários para
exercerem o amplo direito de defesa.
Assim, também neste ponto afasto a alegação de nulidade dos autos de infração.
Quanto à indispensabilidade da emissão das Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, mencionada en passant pelos recorrentes, tenho que esta foi
suficientemente comprovada nos autos.
Destaco, inicialmente, que o artigo 3o do Decreto no 3.724 prevê que a RMF é
indispensável nas hipóteses veiculadas pelo artigo 33 da Lei no 9.430/1996, que inclui a hipótese
de embaraço à fiscalização caracterizado pela recusa injustificada de fornecimento de
informações sobre movimentação financeira. Trago à colação os dispositivos normativos:
- Decreto no 3.724/2001:
Art.3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
[...]
VII-previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 5097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

[...] – grifei.

- Lei no 9.430/1996:
Art.33.A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I-embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
[...] – grifei.
Na espécie, a fiscalizada foi intimada, em 21/02/2006, por meio do Termo de
Início de Fiscalização, a apresentar os extratos bancários de contas sob sua responsabilidade. As
instituições financeiras nas quais havia contas da contribuinte foram identificadas no Termo de
Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal anexo ao Termo de Início de Fiscalização.
Contudo, a fiscalizada quedou-se inerte e, sem qualquer justificativa, deixou de apresentar os
extratos bancários.
Somente em 19/04/2006, ou seja, dois meses após a intimação para apresentação
dos mencionados extratos bancários, a fiscalização emitiu as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF. Neste momento, já se havia configurado a hipótese de recusa
injustificada de apresentação das informações sobre movimentação financeira.
A situação fática enquadra-se, a meu juízo, na hipótese de indispensabilidade
prevista na norma de regência. Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade no procedimento da
autoridade fiscal.
É de se afastar, portanto, esta arguição de nulidade dos autos de infração.
Da ilegitimidade passiva dos recorrentes.
Neste ponto, os recorrentes alegaram, inicialmente, que o artigo 124 do Código
Tributário Nacional – CTN, que foi utilizado como fundamento pela fiscalização e pela
autoridade julgadora de piso para imputar e manter a responsabilidade solidária sobre os créditos
tributários constituídos de ofício, deveria ser interpretado em conjunto com as disposições dos
artigos 134 e 135 do mesmo diploma legal.
Nesta esteira, asseveraram os recorrentes:
24. Como se vê, ambos os dispositivos exigem, não apenas o nexo causal entre o crédito
tributário e a conduta do agente, como também ação ou omissão culposa ou dolosa.
25. imperioso registrar que na responsabilidade solidária do sócio de que trata o art.
134, três são os requisitos: a) o estado de liquidação da sociedade; b) a impossibilidade
de o contribuinte satisfazer a obrigação principal; c) fato de o responsável solidário ter
urna vinculação indireta, por meio de ato omissivo o comissivo, com a situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 5098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

26. Já na responsabilidade pessoal do art. 135, os sócios, diretores, gerentes
representantes de ressoas jurídicas privadas só respondem pelos créditos tributários que
resultem exclusivamente de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Penso ser acertado o argumento de que, no caso, o artigo 124 do CTN deva ser
interpretado em conjunto com o artigo 135 do mesmo diploma, visto que a responsabilidade
atribuída aos administradores que atuem com excesso de poderes ou infração a leis e estatutos
tem o cunho da solidariedade.
Aliás, cumpre destacar que os contribuinte exerceram plenamente seu direito de
defsa ao enfrentar o disposto no artigo 135 do CTN.
Todavia, ao contrário do alegado pelos recorrentes, tenho que a fiscalização
comprovou à saciedade os três aspectos necessários à configuração da hipótese de
responsabilidade solidária dos Srs. Henrique Constantino e Ricardo Constantino. A fiscalização
demonstrou (i) que estes eram os administradores de fato, (ii) que atuaram com infração à lei ao
movimentar em diversas contas bancárias vultosas quantias financeiras à margem da
contabilidade e ao apresentar a DIPJ zerada e (iii) que a movimentação financeira à margem da
contabilidade foi omitida da base de cálculo dos tributos.
A autoridade fiscal apresentou com detalhes as situações de fato que
fundamentaram a atribuição de responsabilidade solidária aos recorrentes. Trago à colação
excerto do Termo de Verificação Fiscal:
IV - SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA
Inicialmente, é preciso destacar que, quando da alteração do contrato social datada de
05/11/2001 e a mudança na composição do quadro societário da empresa, retirando-se
as sócias pessoas jurídicas ÁUREA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e
CONSTANTE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, e sendo admitidos
JURACI AVELINO, JOÃO MARCELO FERREIRA NUNES e CLAUDIO R1SIS DE
CARVALHO, foram nomeados como administradores da sociedade ANTONIO
AVELINO CRUZ, TOMAZ EUSTAQUIO DE AQUINO NUNES e CLAUDIO RISIS
DE CARVALHO. Verifica-se ainda, das procurações apresentadas pelas instituições
financeiras, em especial o Bradesco e o Banco Industrial e Comercial (BICBANCO),
que os três administradores acima já atuavam como procuradores da Viação Jaraguá.
Mais tarde, após a nova alteração no quadro societário, quando se retiraram as pessoas
físicas acima relacionadas e assumiram como novas sócias, MARIA LUCIA
ALEXANDRE e LETÍCIA SIQUEIRA DE BRITO, apurou-se que TOMAZ
EUSTAQUIO DE AQUINO NUNES foi nomeado, em 01/10/2004, procurador de
MARIA LUCIA ALEXANDRE, com amplos poderes para representá-la na gestão da
Viação Jaraguá, conforme cópia de procuração pública de fls. 63.
De outra parte, da análise das Declarações de Ajuste Anual das pessoas físicas dos
novos sócios, tanto JURACI AVELINO, JOÃO MARCELO FERREIRA NUNES e
CLAUDIO RISIS DE CARVALHO, como MARIA LUCIA ALEXANDRE e LETÍCIA
SIQUEIRA DE BRITO, verifica-se que, s.m.j., estes não possuíam capacidade
econômica declarada para ter adquirido participação societária na Viação Jaraguá, pelo
menos nos percentuais informados nas alterações de contrato social.
Em contrapartida, analisando-se os documentos apresentados pelo contribuinte em seus
esclarecimentos de 19/06/2007 e juntados no Anexo II, foi constatada a ocorrência de
diversos fatos, relacionados a seguir:
Fl. 5099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

1) emissão em 06/08/02, do cheque 007452, conta n° 1619330008 da Viação Jaraguá,
agência 0610 (SBC) do Banco Sudameris, nominal ao Banco Barclays S/A, no valor de
R$ 117.375,98, assinado por, s.m.j., Henrique Constantino;
2) emissão em 04/10/02, do cheque 007457, conta n o 1619330008 da Viação Jaraguá,
agência 0610 (SBC) do Banco Sudameris, nominal ao Banco Barclays S/A, no valor de
R$ 81.000,00, assinado por, s.m.j., Henrique Constantino;
3) emissão em 07/10/02, do cheque 007458, conta n ° 1619330008 da Viação Jaraqui,
agência 0610 (SBC) do Banco Sudameris, nominal ao Banco Barclays S/A, no valor de
R$ 310.000,00, assinado por, s.m.j., Henrique Constantino;
4) emissão em 23/10/02, do cheque 007460, conta n° 1619330008 da Viação Jaraguá,
agência 0610 (SBC) do Banco Sudameris, nominal ao Banco Barclays S/A, no valor de
R$ 70.000,00, assinado por, s.m.j., Henrique Constantino;
5) a existência, entre os documentos apresentados, de diversos papeis, tais como
papeletas de comunicação interna, planilhas de conciliação bancária, demonstrativos de
conciliação de contas contábeis, fichas para lançamento de amortização e fichas para
lançamento de despesas bancárias, todos com o timbre da empresa Áurea Administração
e Participações S/A;
6) correspondências em papel timbrado da Viação Jaraguá, datadas de 01/08/02 e de
02/08/02, dirigidas ao Banco Sudameris, solicitando a emissão de DOCs nos valores de,
respectivamente, R$ 455.000,00 e R$ 156.000,00 da conta 1619330008 a credito do
Banco Barclays S/A, ambas assinadas, s.m.j., por Henrique Constantino;
7) aditamento do contrato de empréstimo n° 645 entre a Viação Jaraguá (mutuária) e o
Banco Sudameris, datado de 04/01/02, onde Henrique Constantino assina pela pessoa
jurídica e como 2° coobrigado, e Ricardo Constantino assina como 1 ° coobrigado
(valor do contrato original: R$ 1.000.000,00);
8) correspondência em papel timbrado da Viação Cachoeira, de 04/01/02, dirigida ao
Banco Sudameris, solicitando a transferência de R$ 30.000,00 entre "nossas" contas -
correntes (isto e, da conta da Viação Cachoeira para a da Jaraguá), assinada, s.m.j., por
Henrique Constantino;
9) correspondência da Viação Marazul Ltda ao Banco Sudameris, de 04/04/02,
solicitando a transferência de R$ 1.044.000,00 entre "nossas" contas - correntes (ou
seja, da conta da Viação Marazul para a conta da Jaraguá), assinado, s.m.j., por Ricardo
Constantino;
10) correspondência em papel timbrado da Viação Jaraguá ao Banco Sudameris, datada
de 02/09/02, solicitando a emissão de DOC no valor de R$ 56.440,00, assinada, s.m.j.,
por Ricardo Constantino;
11) emissão do cheque 000348, agência 0538, conta 130.090 da Viação Cachoeira no
Banco Bradesco, de 03/01/02, no valor de R$ 50.000,00, nominal & Viação Jaraguá,
assinado por, s.m.j., Ricardo Constantino.
Por outro lado, das informações prestadas pelas instituições financeiras (constantes do
Anexo I), verifica-se que:
1) nos contratos de mútuo entre o BICBANCO e a Viação Jaraguá (mutuária), de no s
703221 de 25/06/02, 712935 de 23/08/02, 724939 de 04/11/02, e 731837 de 11/12/02,
no valor de R$ 800.000,00 cada, Henrique Constantino intervém como garantidor, isto
e, responsável solidário;
2) no acordo judicial e confissão de divida firmado em 06/05/02 entre a Viação Jaraguá,
Henrique Constantino e Constantino de Oliveira, como devedores solidários, e o Banco
Fl. 5100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Barclays S/A, como credor, além de Breda Transportes e Turismo Ltda e Viação
Caminho do Mar, Henrique Constantino também assina pela Viação Jaraguá.
Pelo que se depreende do acima exposto, fica demonstrado, s.m.j., que os antigos sócios
da pessoa jurídica, Henrique e Ricardo Constantino, continuaram, durante todo o ano -
calendário 2002, a participar da gerência e administração dos negócios da empresa,
assinando cheques e correspondências com instituições financeiras, movimentando
recursos, firmando acordos, garantindo dividas e aditando contratos de empréstimo.
Portanto, fica caracterizada, nos termos do art. 124 do CTN, a condição de responsáveis
solidários das pessoas físicas Henrique Constantino, CPF n ° 443.609.911-34, e Ricardo
Constantino, CPF n° 546.988.806-10, pelo credito tributário ora constituído, sendo
lavrados os competentes Termos de Sujeição Passiva Solidária. (grifei)
Desta forma, considero que está caracterizada a hipótese material de
responsabilidade solidária dos Srs. Henrique Constantino e Ricardo Constantino pelos créditos
tributários ora sob exame.
Na sequência, os recorrentes alegaram que, na época dos fatos jurídicos
tributários, já haviam se retirado da sociedade e que outras pessoas seriam os administradores.
Cito suas palavras:
30 In casu, após a retirada das sociedades em que o ora recorrente detinha participações
da Viação Jaraguá que se deu em 22/11/2001, foram constituídos como sócios os Srs.
Juraci Avelino, João Marcelo Ferreira Nunes e Cláudio Risis de. Carvalho, que
nomearam como administradores da empresa os srs. Antônio Avelino e Tomaz
Eustáquio de Aquino Nunes. Ora, pelo comando contido nos artigos 134 e 135 do CTN
os responsáveis tributários no presente caso são os administradores nomeados pelos
sócios à época dos fatos do período fiscalizado, os srs. Antônio Avelino e Tomaz
Eustáquio de Aquino Nunes, que efetivamente administraram a empresa no ano-
calendário 2002, respondendo por todos os atos civis, fiscais e administrativos.
Contudo, é cediço que a responsabilidade solidária de que trata o artigo 135 do
CTN alcança os administradores de fato e não apenas aqueles de direito, formalmente
consignados no contrato social. Neste diapasão, trago à colação precedentes desta Turma:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRADOR
DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica
extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação da
dissolução irregular da empresa. (Acórdão CARF no 1401-002.084, de 20/09/2017).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos
do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de
fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro
societário. (Acórdão CARF no 1401-001.813, de 21/03/2017)
Fl. 5101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Já ficou assente neste voto que a fiscalização demonstrou que, na época dos fatos
jurídicos tributários, os recorrentes atuavam como administradores de fato da fiscalizada e que
realizaram operações em infração à lei que redundaram na omissão de receitas das bases de
cálculos dos tributos. Destarte, quanto à configuração da hipótese material da responsabilidade
tributária, não há o que reparar no ato administrativo de imputação de responsabilidade.
Assim, a alegação, neste ponto, não deve ser acolhida.
Da absoluta impossibilidade da autoridade fiscal desconsiderar atos e
negócios jurídicos perfeitos – os atos de ineficácia das alterações societárias não geram
efeitos “erga omnes”.
Os recorrentes aduziram que a responsabilidade tributária que lhes foi imputada
pela fiscalização implicou a desconsideração de ato jurídico perfeito, no caso, o contrato social
da pessoa jurídica, com as alterações feitas anteriormente ao período fiscalizado. Transcrevo
trecho da peça recursal:
36. Denota-se ainda do relatório fiscal que dá fundamentação á autuação fiscal, que o sr.
auditor fiscal, ainda que tenha notoriamente evitado mencionar nas suas razões o
instituto da desconsideração de atos e negócios jurídicos em prol da interpretação
econômica em prejuízo à exegese jurídica, foi exatamente sob o pálio desse instituto não
reconhecido pelo Ordenamento Jurídico Pátrio que imputou responsabilidade pelos
créditos tributários ao ora impugnante, haja vista que somente seria possível, em tese, a
responsabilização dos srs. Henrique Constantino e Ricardo Constantino com a
conseqüente desconsideração da alteração contratual regularmente registrada na
JUCESP em que as empresa Áurea Administração e Participações S/A e Constante
Administração e Participações Ltda se retiraram da sociedade Viação Jaraguá Ltda. Esse
é o primeiro ponto a merecer destaque, ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA VIAÇÃO
JARAGUÁ É UM ATO JURÍDICO PERFEITO, que operou seus regulares efeitos de
direito, não podendo jamais vir a ser anulado pela autoridade fiscal.
Entretanto, o que a fiscalização fez não foi desconsiderar o ato jurídico, ou mesmo
a personalidade jurídica da fiscalizada. O que a fiscalização fez foi comprovar que os Srs.
Ricardo Constantino e Henrique Constantino eram administradores de fato da fiscalizada na
época dos fatos jurídicos tributários e que atuaram em infração à lei, mormente na movimentação
de recursos financeiros à margem da contabilidade e na omissão de receitas das bases de cálculo
dos tributos.
Desta forma, despicienda qualquer digressão acerca da interpretação do parágrafo
único do artigo 116 do CTN, que trata da possibilidade de desconsideração de atos e negócios
jurídicos, para fins tributários, pela autoridade fiscal. No mesmo sentido, desnecessário tecer
comentários acerca da Teoria dos Motivos Determinantes, que foi invocada no mesmo contexto
de desconsideração de ato jurídico.
Impende, portanto, negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Da decadência
Neste tópico, os recorrentes alegaram a ocorrência de decadência do direito da
Fazenda de proceder ao lançamento em relação aos corresponsáveis, conforme previsão do artigo
150, § 4o do CTN:
Fl. 5102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifei)
Creio que a alegação deva ser parcialmente acolhida.
Antes de apreciar a alegação propriamente dita, penso ser oportuno ressaltar que,
em meu entendimento, a atribuição de responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124, I, e
135 do CTN, que dizem respeito diretamente ao interesse e à participação nos fatos jurídicos
tributários, deve ser feita pela autoridade fiscal em consonância com os ditames do artigo 142 do
CTN, que dispõe sobre o lançamento de ofício:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifei)
Destaco que o dispositivo legal determina que a autoridade fiscal identifique o
sujeito passivo que, no presente caso, reveste-se da condição de responsável, conforme dicção do
artigo 121, parágrafo único, inciso II, do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Nesta esteira, penso que a atribuição de responsabilidade, nestes casos, submete-
se às regras de decadência do direito de efetuar o lançamento, nos termos dos artigos 150, § 4o,
ou 173 do CTN.
Todavia, impende salientar que não se afasta a possibilidade de atribuição de
responsabilidade em momento posterior em outros casos, como aqueles em que o motivo seja
superveniente ao fato jurídico tributário, como, por exemplo, a dissolução irregular da pessoa
jurídica.
Fl. 5103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Feita essa digressão, retorno ao fio da meada para apreciar a alegação de
decadência conforme o artigo 150, § 4o do CTN.
Na espécie, vale lembrar que a fiscalização comprovou que a contribuinte
movimentou vultosos valores em diversas contas bancárias, completamente à margem da
contabilidade e, por consequência, manteve as correspondentes receitas fora das bases de cálculo
dos tributos durante todo o período fiscalizado. Ademais, a DIPJ foi entregue com a apuração
zerada.
Esses fatos, comprovados à saciedade pela fiscalização, demonstram a ocorrência
de conduta dolosa que justifica o afastamento da aplicação da regra decadencial do artigo 150, §
4o , CTN.
Aplica-se, portanto, a regra geral de decadência prevista no artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...] – grifei.
Para a aplicação dessa regra, é preciso segregar os períodos de apuração para que
se verifique qual o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Inicio por PIS e COFINS. Estas contribuições têm períodos de apuração mensais
e, por consequência, o lançamento poderia ter sido efetuado ainda no ano-calendário 2002 para
os períodos de apuração 01 a 11/2002. Nestes períodos, portanto, o termo inicial do prazo
decadencial seria 01/01/2003. Considerando que a ciência do Termo de Responsabilidade
ocorreu somente em 02/01/2008, estes períodos já teriam sido alcançados pela regra decadencial.
No mesmo diapasão, considerando que IRPJ e CSLL têm períodos de apuração
trimestrais (lucro arbitrado), o lançamento poderia ter sido efetuado em 2002 para os trimestres
01 a 03. Assim, tenho que, no momento da ciência do Termo de Responsabilidade, a decadência
já tinha se operado em relação a esses períodos.
No entanto, o mesmo não sucedeu com o período de apuração 12/2002 de PIS e
COFINS e o 4o trimestre de IRPJ e CSLL. Uma vez que estes fatos jurídicos tributários
ocorreram em 31/12/2002, o lançamento somente poderia ter sido feito em 2003. Portanto, para
esses períodos, o termo inicial do prazo decadencial seria 01/01/2004. Como a ciência foi dada
em 02/01/2008, não havia incidido a norma decadencial.
Vale destacar que, em relação à contribuinte Viação Jaraguá LTDA, não há
qualquer questão acerca da decadência, visto que a ciência dos autos de infração ocorreu em
20/12/2007.
Assim, neste ponto, voto por afastar a responsabilidade dos recorrentes sobre os
créditos tributários relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no período de 01 a 11/2002
(PIS e COFINS) e nos trimestres 01 a 03/2002 (IRPJ e CSLL).
Fl. 5104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002548/2007-83

Conclusão.
Voto por conhecer apenas do recurso voluntário interposto pelos corresponsáveis
Henrique Constantino e Ricardo Constantino, por afastar as arguições de nulidade dos autos de
infração e, no mérito, afastar a responsabilidade solidária relativa aos créditos tributários
relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos no período de 01 a 11/2002 (PIS e COFINS) e
nos trimestres 01 a 03/2002 (IRPJ e CSLL).

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 5105
DF CARF MF
Documento nato-digital